Tribunal: STF
Processo: RE 580330
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turma desta Corte. 5. Incidência do Enunciado 281 da Súmula do STF. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 4. Mero inconformismo da parte embargante. 5. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados.